Tribunal: STF
Processo: RHC 193215
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator, Min. NEFI CORDEIRO, do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Ordinário em Habeas Corpus 132.577/MG).
    Consta dos autos que o recorrente "encontra-se segregado desde 30/07/2019, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (feminicídio) e lesões corporais leves.".
    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pleiteando a concessão da prisão domiciliar, pois o recorrente "integra grupo de risco de contágio do novo coronavírus, já que é portador de hipertensão arterial", bem como o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa. O Tribunal local denegou a ordem: 
    HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL - PRELIMINAR - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA PORTARIA CONJUNTA 19/PR- TJMG/2020 DO TJMG E NA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - TESES JÁ ANALISADAS - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO - SÚMULA Nº 53 DO TJMG. WRIT NÃO CONHECIDO. Não se conhece de Habeas Corpus que seja mera reiteração de anterior, já julgado, nos termos da Súmula nº 53 deste Tribunal de Justiça. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA – SÚMULA Nº 21 DO STJ – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. Nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus 132.577/MG, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, argumentando que "impetrou ordem anterior, instruída apenas com prontuário médico, e que, após, impetrou writ instruído com atestado médico informando pertencer a um grupo de risco, o que encerra fato novo não considerado pelo Tribunal de origem.". Ademais, destacou "as condições pessoais favoráveis do recorrente.". Requereu, "liminarmente e no mérito, seja revogada a prisão preventiva do recorrente, concedendo-se a prisão domiciliar, por se encontrar em grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus.".
    A liminar foi indeferida. No mérito, o Relator, Min. NEFI CORDEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 132.577/MG.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional a defesa do recorrente alega, novamente, que "verifica-se a caracterização de excesso de prazo para a realização do Júri, pois o recorrente encontra-se segregado desde 30/07/2019 e pronunciado desde 23/12/2019, sendo que a sessão plenária já foi cancelada várias vezes, sendo redesignada pela terceira vez para 03/03/2021, ou seja, excesso de prazo na realização do julgamento.".
    Aduz, ainda, que "também é necessária a revogação da prisão preventiva, a ser substituída pela prisão domiciliar, pois a situação foi alterada, senão vejamos: Diferente do primeiro pedido de revogação e do primeiro habeas corpus, HC nº 1.0000.20.034992-6/000, (elaborado apenas com cópia do prontuário médico, onde consta que o recorrente é portador de gonorreia), no segundo pedido, a situação foi alterada, pois no dia 19/06/2020 o recorrente teve acesso a atestado médico, assinado pelo Dr. Sandro Alberto Batista (médico que atende no Presídio de Santa Vitória-MG), doc. de fls. 86/STJ, onde consta que o recorrente enquadra no grupo de risco do contágio da Covid-19, já que é portador de hipertensão arterial e de outras patologias, fazendo uso de vários medicamentos, dentre eles, Hidroclorotiazida 25mg, Captopril 25mg e Propranolol 40mg. Deste modo, considerando que o recorrente faz parte do grupo de risco, é necessário, em caráter de urgência, a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, conforme Recomendação de nº 62 do CNJ, por ser medida de Justiça.".
    Por fim, lembra que "o recorrente é primário e portador de bons antecedentes, conforme CAC de fls. 16/17/STJ. Possui emprego fixo e residência fixa no distrito da culpa, conforme docs. de fls. 8 e 9/STJ, sendo que na época dos fatos, não houve o descumprimento de medidas protetivas, vale repetir, não existiam medidas protetivas vigentes em face do recorrente, razões pelas quais, a prisão preventiva tem que ser substituída por medidas cautelares diversas, já que ausentes os requisitos da medida extrema.".
    Requer, portanto, liminarmente e no mérito "seja determinado o relaxamento da prisão, por excesso de prazo na realização do Júri, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do recorrente, e, ainda, seja determinada a revogação da prisão preventiva de Adalton Cândido da Silva, com a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, por enquadrar no grupo de risco do contágio da Covid-19, conforme atestado médico de f. 86/STJ, e também por não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do recorrente, que desde já se compromete a cumprir fielmente todas as condições que lhe for imposta.". 
    É o relatório. Decido.
    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.
    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:
    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
    b) o crime político.
    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.
    Registre-se, ademais, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário em Habeas Corpus contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013. 
    Além disso, também incide óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de novembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente